Tribunal: TJMT
Processo: 1042644-15.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042644-15.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 072.205.441-62 (APELANTE), DOUGLAS OLIVEIRA - CPF: 038.795.251-96 (ADVOGADO), RODRIGO PEDROSO - CPF: 053.287.709-86 (TESTEMUNHA), MAXY FERNANDO PINHEIRO DA CRUZ - CPF: 048.234.711-21 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1042644-15.2024.8.11.0002

APELANTE: HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO AFASTADA. CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) há nulidade das provas obtidas no cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado em endereço alvo de mandado judicial; (ii) o crime de posse de munição de uso restrito pode ser absorvido pelo delito de tráfico de drogas (princípio da consunção); (iii) o apelante preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) há
bis in idem
na primeira e terceira fases da dosimetria; e (v) a valoração negativa de circunstância judicial justifica a imposição de regime inicial mais gravoso.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A localização de drogas e munições em posse de terceiro que reside no local alvo configura encontro fortuito de provas (serendipidade), validando o flagrante e a prova obtida, afastando a alegação de violação de domicílio.

4. Os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição tutelam bens jurídicos distintos, o que impede a aplicação do princípio da consunção.

5. A dedicação a atividades criminosas obsta ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

6. Não há
bis in idem
na valoração negativa da natureza e quantidade da droga para exasperar a pena-base e na dedicação à atividade criminosa para negar o redutor do tráfico privilegiado, visto que são fundamentos jurídicos diversos em diferentes fases da dosimetria.

7. A valoração negativa de circunstância judicial, evidenciada pela natureza nociva (cocaína) e elevada quantidade das drogas (11 kg), justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A busca e apreensão domiciliar vincula-se ao imóvel alvo da ordem judicial, sendo lícita a prova obtida contra terceiro encontrado no local por meio do encontro fortuito de provas (serendipidade). 2. Inexiste consunção entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição quando as condutas resultam de desígnios autônomos. 3. A dedicação a atividades criminosas afasta a incidência do tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 3o, e art. 69; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4o, e art. 42; Lei no 10.826/2003, art. 16,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 978525/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a Turma, j. 25.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1042644-15.2024.8.11.0002

APELANTE: HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Hiego Batista de Oliveira Costa
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), e artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 (posse de munição de uso restrito), em concurso material, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob o argumento de que a ordem judicial foi expedida em desfavor de terceiro e não contra o réu, caracterizando violação de domicílio e prática de
fishing expedition
.

No mérito, pleiteia:
1)
a absolvição do apelante por insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas;
2)
em caso de condenação, a absolvição do delito de posse de munição de uso restrito pela aplicação do princípio da consunção, sob a alegação de que a posse das munições atuou como elemento acessório e exaurível da logística do tráfico de drogas;
3)
a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea;
4)
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado;
5)
a fixação do regime inicial aberto; e
6)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1042644-15.2024.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de tempestividade recursal)

A 14a Procuradoria de Justiça Criminal suscita preliminar de não conhecimento do apelo, sob o argumento de intempestividade na apresentação das razões recursais.

A defesa interpôs recurso de apelação em 5 de agosto de 2025, tempestivamente, ocasião em que manifestou o desejo de arrazoar diretamente
perante este Tribunal, nos moldes do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal.

Intimada para o ato em 10 de setembro de 2025 e, novamente, em 9 de outubro de 2025, a defesa acostou a peça processual apenas em 28 de outubro de 2025, após o decurso do octídio legal (artigo 600 do CPP).

Não obstante o atraso, a preliminar não merece acolhimento, visto que a tempestividade recursal se afere pela data da interposição do termo de apelação – esta, inquestionavelmente, respeitada.

A apresentação extemporânea das razões constitui mera irregularidade administrativa que não possui o condão de obstar o conhecimento do inconformismo, sob pena de impor prejuízo injustificado ao réu em decorrência de eventual desídia de seu patrono.

Nesse sentido, firma-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
A apresentação tardia das razões recursais constitui mera irregularidade, não prejudicando o devido conhecimento do recurso, desde que a apelação tenha sido interposta tempestivamente
” [STJ. AgRg no HC 978525 / DF. Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti. 5a Turma. DJe: 25/8/2025].

Assim, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
rejeito a preliminar
arguida pela Procuradoria de Justiça.

VOTO (Preliminar de nulidade das provas obtidas na busca e apreensão)

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que a ordem de busca e apreensão se destinava a indivíduo diverso do apelante (João Batista Belarmino de Souza), configurando violação de domicílio e a prática vedada de
fishing expedition
(pescaria probatória).

O mandado de busca e apreensão foi expedido por autoridade judicial competente, mediante representação fundamentada em investigação prévia de combate a organização criminosa.

A ordem judicial delimitou, com precisão, o
alvo territorial
da diligência: o imóvel situado na rua B-001 (rua Josué), no bairro Canelas, em Várzea Grande/MT.

A autorização judicial recaiu sobre o imóvel suspeito de abrigar instrumentos ou produtos de crime, independentemente de quem, no momento da execução, ali se encontrasse.

O fato de o alvo original da investigação não estar presente, ou de o imóvel ser ocupado pelo apelante, não retira a validade do mandado expedido para aquele endereço específico.

A partir do ingresso lícito na residência por força de ordem judicial, a apreensão de entorpecentes e munições em poder do apelante é legitimada pelo estado de flagrância (crime permanente) e pelo instituto do
encontro fortuito de provas
(serendipidade). Não houve desvio de finalidade, mas a constatação,
in loco
, da prática delitiva no exato endereço apontado nas investigações.

Quanto à alegação de
fishing expedition
, esta se mostra descabida, visto que a “pescaria probatória” caracteriza-se pela busca especulativa, sem causa provável ou alvo definido.

Na hipótese, a diligência baseou-se em elementos concretos de convicção prévia e mandado judicial específico, afastando qualquer aleatoriedade na atuação estatal.

Por fim, a tentativa de fuga empreendida pelo apelante ao avistar a guarnição, conquanto não constitua prova isolada de culpa, compõe o contexto fático que reforçou a situação de flagrância e a necessidade de intervenção policial imediata para a cessação da atividade ilícita.

Assim, revestida de legalidade a diligência,
rejeito a preliminar
.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Hiego Batista de Oliveira Costa
, pela prática dos crimes previstos no

art. 33,
caput
, da Lei no 11.343.2006, e no art. 16,
caput
, da Lei no 10.826/2003, conforme se extrai do excerto da exordial acusatória:

“
Depreende-se dos autos que na data de 13/11/2024, por volta das 06h, a equipe de investigadores da DERF/Nova Mutum e a Gerência de Operações Especiais (GOE), durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por este juízo nos autos no
1005040-59.2024.8.11.0086
, deslocou-se até a Rua B-001 - Rua Josué, Bairro Canelas, em Várzea Grande, onde localizaram o denunciado.

No ato do cumprimento da diligência, os policiais realizaram a busca na residência, onde encontraram 50 (cinquenta) cartuchos de munição do calibre nominal .40 S&W, de uso restrito, restando eficiente para produzir tiros, conforme Laudo Pericial n.o 211.2.13.9067.2024.214641-A01 (id. 180151009).

Ainda, em continuidade às diligências, foram encontradas também na residência 90 (noventa) porções de cocaína, pesando 1,095 Kg e 13 (treze) porções de maconha, pensando 9,930 Kg, conforme Laudo Pericial n.o 311.3.10.9067.2024.212551-A01 (id. 177914697), além de 03 (três) rolos de plástico filme e 04 (quatro) rolos de fitas, comumente utilizadas para embalar os entorpecentes.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado
HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA
incurso nas sanções do artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003 e artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do CP
”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum julgou procedente a pretensão punitiva estatal, em sentença assim proferida:

“(...)
Preliminarmente, a tese da Defesa quanto à nulidade das apreensões, sob o argumento de que seriam decorrentes da chamada “fishing expedition”, não merece acolhimento.

Isso porque as buscas domiciliares e as apreensões daí resultantes foram autorizadas judicialmente por mandado judicial
para aquele endereço específico
, e ainda que o alvo das investigações que deram azo à expedição do mandado, João Batista Belarmino de Souza, seja pessoa diversa do réu, e que não estava presente no momento das buscas, não se configura nenhuma pescaria predatória, mas tão somente o cumprimento da ordem judicial para a realização de buscas naquele endereço, salientando-se que se tratava de um mandado de busca e apreensão domiciliar e não pessoal, ou de um mandado de prisão para João Belarmino, mas, repito, um mandado de buscas para aquele endereço, que obviamente compreendia a totalidade do imóvel.

E, considerando que durante as buscas autorizadas judicialmente foram encontrados entorpecentes sob a guarda do réu, ele foi, naturalmente, preso em flagrante.

Além disso, a localização de elementos que configuram outros crimes, praticados por pessoa que não figura como objeto do mandado de busca e apreensão, insere-se na hipótese nominada pela doutrina de “encontro fortuito de provas / princípio da serendipidade”, que, como se sabe, é amplamente aceito pela jurisprudência, entendido como a descoberta inesperada, no decorrer de uma investigação legalmente autorizada, de provas sobre crime que a princípio não estava sendo investigado.

Portanto, diante do arcabouço probatório produzido nos autos, tem-se por provado que as buscas foram lícitas, não havendo que se falar em ocorrência de “fishing expedition” e nulidade das provas dela decorrentes, pelo que passo à análise do mérito.

Quanto ao crime de tráfico de drogas

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência de id. 177914425; termo de exibição e apreensão de id. 177914427, e laudo de exame pericial de id. 177914697, que atesta que das substâncias apreendidas, 1,095 kg (um quilograma e noventa e cinco gramas), fracionados em 90 porções, testaram positivo para cocaína; e 9,930 kg (nove quilogramas e novecentos e trinta gramas), fracionados em 13 porções, testaram positivo para maconha.

A autoria que se imputa ao réu restou devidamente comprovada nos autos, já que a droga foi encontrada em sua residência, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, e ele admitiu que estava guardando o entorpecente apreendido para terceiros.

Conquanto o réu não tenha sido flagrado realizando propriamente o comércio de drogas, isso é de todo desnecessário para a configuração do crime de tráfico, desde que outras circunstâncias e provas demonstrem a destinação comercial do entorpecente.

Como se sabe, o artigo 33 da Lei 11.343/06 é de conteúdo múltiplo alternativo, contendo nada menos que 18 verbos nucleares, e basta a prática de qualquer um deles, para que o delito de tráfico esteja caracterizado. Entre essas condutas estão a de “guardar”.

A destinação comercial do entorpecente é inconteste, haja vista a elevada quantidade, variedade e fracionamento da droga, associada à apreensão de duas balanças de precisão, três rolos de plástico filme e quatro fitas adesivas, comumente utilizadas para embalar entorpecentes para o comércio, não permitem sequer cogitar destinação diversa.

Destarte, as provas carreadas aos autos comprovam a autoria delitiva imputada ao réu quanto ao crime de tráfico de drogas, sendo de rigor a condenação por esse crime.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência de id. 177914425; termo de exibição e apreensão de id. 177914427, e laudo de exame pericial de id. 180151009, atestando a eficiência das munições de arma fogo para produzir disparos, bem como que são de uso restrito.

A autoria que se imputa ao réu é inconteste, já que os 50 (cinquenta) cartuchos de munição da marca PMC, calibre nominal .40 S&W., foram encontradas na residência do réu, por ocasião da busca e apreensão, e ele confessou que estava guardando as munições, pelo que sua condenação pelo crime previsto pelo artigo 16, caput, da Lei 10.826/03 é medida que se impõe
”.

Superadas as questões preliminares, procedo à análise do mérito propriamente dito.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.212551-A01, que atestou que das substâncias apreendidas,
1,95kg
(um quilograma e noventa e cinco gramas), fracionados em
noventa porções
, testaram positivo para
cocaína
, e
9,930kg
(nove quilogramas e novecentos e trinta gramas), fracionados em
treze porções
, testaram positivo para
maconha
.

Ademais, a finalidade mercantil foi evidenciada pela forma de acondicionamento das substâncias, que se encontravam fracionadas em múltiplas porções, presença de petrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, especificamente duas balanças de precisão, três rolos de plástico filme e quatro rolos de fitas adesivas, bem como a confissão do próprio apelante, que admitiu, em interrogatório judicial, que estava guardando entorpecentes para terceiro, mediante o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), e que havia se mudado para Várzea Grande/MT para realizar essa atividade.

A autoria delitiva, por sua vez, foi comprovada pelos depoimentos das testemunhas Maxy Fernando Pinheiro da Cruz e Rodrigo Pedroso, ambos investigadores da Polícia Civil, que relataram as circunstâncias da prisão do apelante, a localização dos entorpecentes na residência e o vínculo deste com a organização criminosa liderada por João Batista Belarmino da Silva Júnior.

Ademais, a confissão do réu, embora qualificada, no sentido de que estava guardando os entorpecentes para terceiro, não tem o condão de afastar sua responsabilidade penal, porquanto a conduta de guardar substância entorpecente para fins de traficância configura o delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, independentemente de quem fosse o proprietário ou o destinatário final da droga.

No que concerne ao crime de posse de munição de uso restrito, tipificado no artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, a materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo Pericial n. 211.2.13.9067.2024.214641-A01, que atestou que os cinquenta cartuchos de munição da marca PMC, calibre nominal .40, são de uso restrito e encontravam-se aptos para produzir disparos.

A autoria delitiva foi comprovada pelos depoimentos das testemunhas policiais, que relataram que as munições foram encontradas no quarto do apelante, bem como pela confissão do próprio apelante, que admitiu estar guardando as munições para terceiro.

A defesa sustenta que o crime de posse de munição de uso restrito deveria ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas, pela aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que a posse das munições não possuía autonomia lesiva, atuando como elemento exaurível da logística da traficância.

Os crimes de tráfico de drogas e de posse de munição de uso restrito tutelam bens jurídicos distintos, sendo o primeiro voltado à proteção da saúde pública e o segundo voltado à proteção da segurança pública.

Além disso, não há vínculo teleológico entre os crimes, porquanto a posse de munição de uso restrito não constitui meio necessário, fase preparatória ou etapa de execução do crime de tráfico de drogas.

Trata-se de crimes autônomos, praticados mediante condutas independentes, que violam bens jurídicos distintos, não havendo qualquer fundamento para a aplicação do princípio da consunção.

Outrossim, as munições não estavam acompanhadas de arma de fogo, circunstância que enfraquece ainda mais a tese de que sua posse estivesse vinculada à proteção da atividade de tráfico de entorpecentes.

No tocante à análise da dosimetria da pena, a defesa pede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, alega a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria, solicita a fixação do regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi estabelecida em sete anos de reclusão, considerando negativas as circunstâncias judiciais relativas à natureza especialmente nociva da substância, em razão da apreensão de mais de um quilograma de cocaína, e à quantidade especialmente vultosa, totalizando mais de onze quilogramas de entorpecentes.

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu-se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzindo a pena em um ano para cada uma delas, atingindo a pena intermediária de cinco anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, afastou-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o réu não preenche os requisitos legais, especialmente porque se dedica a atividades criminosas e integra organização criminosa.

Segundo a defesa, o apelante preenche todos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto é primário, possui bons antecedentes, não há prova concreta de dedicação habitual a atividades criminosas nem de integração estável a organização criminosa, e que a quantidade de droga não poderia ser utilizada duplamente para exasperar a pena-base e afastar o privilégio, configurando
bis in idem
.

Contudo, embora ele seja primário e possua bons antecedentes, não preenche os demais requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena.

A
dedicação a atividades criminosas
foi evidenciada pela vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, superior a onze quilogramas, pela presença de petrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, especificamente duas balanças de precisão, três rolos de plástico filme e quatro rolos de fitas adesivas, pela confissão do próprio apelante no sentido de que estava guardando os entorpecentes para terceiro mediante o pagamento de um mil reais e que havia se mudado para Várzea Grande/MT especificamente para realizar essa atividade, bem como pelo histórico criminal, que, não obstante não possua condenação transitada em julgado, possui diversos procedimentos na seara infracional pela prática de delitos análogos aos crimes de roubo majorado e lesão corporal no âmbito doméstico, foi pronunciado nos autos n. 1004074-33.2023.8.11.0086 e 1004075-18.2023.8.11.0086, em ambos pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, e é investigado nos autos 1004370-55.2023.8.11.0086, pela prática dos crimes de receptação e porte de arma de fogo, e nos autos 1001063-25.2025.8.11.0086 pela prática do crime de integrar organização criminosa.

A
integração a organização criminosa
foi evidenciada pela localização em endereço vinculado a pessoa apontada como
líder
de organização criminosa (PCC), especificamente João Batista Belarmino da Silva Júnior, conhecido como Severino, responsável pelo envio de drogas para a cidade de Nova Mutum/MT, e pelos depoimentos das testemunhas policiais, que relataram o
vínculo
do apelante com a organização criminosa liderada por João Batista Belarmino da Silva Júnior.

Consigno que a interpretação do requisito “não integrar organização criminosa” deve ser feita de forma restritiva à aplicação do benefício, não sendo necessária a demonstração de estabilidade e durabilidade do vínculo com a organização criminosa, bastando que estejam presentes nos autos elementos que apontem que o agente, ainda que por curto período, integrou tal organização, atuando criminalmente em prol dela.

Trata-se de interpretação que se coaduna com a finalidade da causa de diminuição de pena, que é beneficiar apenas aqueles sujeitos que de fato sejam iniciantes no mundo do crime, e cuja atividade não revele periculosidade social.

No caso em análise, o apelante agiu inequivocamente em benefício da organização criminosa.

No que tange ao argumento de
bis in idem
na dosimetria, a exasperação da pena-base decorreu da valoração negativa da natureza especialmente nociva da substância (cocaína) e da quantidade especialmente vultosa (mais de onze quilogramas), circunstâncias preponderantes previstas no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Por outro lado, o afastamento do tráfico privilegiado decorreu da dedicação a atividades criminosas e da integração a organização criminosa, requisitos negativos previstos no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, fundamentos distintos e autônomos, que se apoiam em vetores diversos, voltados a finalidades autônomas e previstas no próprio sistema normativo, não havendo qualquer
bis in idem
na dosimetria.

Assim, torno definitiva a pena do crime de tráfico em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexiste irresignação quanto à dosimetria do crime do artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, em razão disso, mantenho em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, conforme estabelecido na sentença.

Aplicando-se a regra do artigo 69 do Código Penal (concurso material), somam-se as penas aplicadas aos delitos autônomos, totalizando a pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

No que se refere à modificação do regime, a pena aplicada é de oito anos de reclusão, circunstância que, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “
b
”, do Código Penal, autoriza, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto.

Contudo, a imposição do regime inicial fechado mostra-se impositiva, por força do disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente valoradas na primeira fase da dosimetria — natureza altamente deletéria da droga (cocaína) e a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 11kg).

Por fim, inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos em decorrência do
quantum
de pena imposto, superior a 4 (quatro) anos, o que desatende ao requisito objetivo previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026